Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002402-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A - CNPJ: 10.584.434/0001-30 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A - CNPJ: 10.584.434/0001-30 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E JULGARAM PREJUDICADO OS EMBAROGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá e por Selad Administradora de Imóveis S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências administrativas exigidas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de providências administrativas, como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.

4. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção das medidas estabelecidas no Tema 1184 do STF viola os princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração do Município de Cuiabá acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de Apelação Cível, reformando a sentença e determinando o prosseguimento do feito. Embargos de Declaração da Selad Administradora de Imóveis S/A prejudicados.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção das providências administrativas estabelecidas ou para requerer a suspensão do processo pelo prazo legal, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 1355208, Tema 1184, Min.
Luís Roberto Barroso
, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 0501301-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 04.12.2025; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e por
SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A
contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Municipal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1002402-67.2019.8.11.0041, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas suas razões, o Município de Cuiabá aduz que
“o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença extintiva com base na legislação local ou na Resolução nº 547/2024 do CNJ, fê-lo de inopino, sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade prévia e específica para se manifestar sobre a incidência do referido ato normativo e, mais importante, para demonstrar o cumprimento dos requisitos alternativos para a judicialização da cobrança ou para requerer as medidas que a própria Resolução faculta ao ente público”.

Ao final requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar a decisão agravada.

Por sua vez,
SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A
suscita omissão, pela ausência de fixação de honorários advocatícios.

Requerer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids 339240888 e 341256364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita a Fazenda Pública violação ao princípio da não surpresa.

Razão lhe assiste.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção ou não do executivo fiscal ante ao baixo valor da causa, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024, sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as provid/ências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

Ainda sobre o assunto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”. [sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento é de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

Em decisões anteriores, manifestei-me ainda pela inexistência de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, foi fixado em dezembro de 2023. Considerando que a sentença foi proferida em 08/11/2024, cabia à Fazenda Pública adotar as providências previstas no Tema 1184, o que não ocorreu.

Todavia, a maioria das Câmaras Julgadoras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal tem considerado que há violação não apenas à orientação vinculante da Suprema Corte (Tema 1184) e da Resolução do CNJ, mas também aos princípios do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10 do CPC), vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 DO STF.AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal promovida em face da empresa Picolli Telecom Comércio e Prestação de Serviços em Aparelhos Celulares Ltda – ME, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, tendo em vista o valor do crédito exequendo ser inferior a 160 UPFs, com base nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 e na tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208/SC).

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere faculdade ou impõe dever à Procuradoria-Geral do Estado de desistir de execuções fiscais de baixo valor; e (ii) verificar se a tese do Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, de ofício e sem manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00), porém condiciona essa medida à adoção prévia, pelo exequente, de providências de cobrança extrajudicial ou de medidas alternativas previstas na tese, conforme item 2 do julgado, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A extinção da execução fiscal, de ofício, sem que se tenha oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se sobre a adoção ou não das providências estabelecidas no Tema 1.184, viola o contraditório e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), além de usurpar competência administrativa da Procuradoria-Geral do Estado.

6. O crédito executado, no valor de R$ 9.574,75 à época do ajuizamento, está abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo STF e pelo CNJ, mas isso não autoriza a extinção automática do feito sem que se dê à Fazenda Pública a possibilidade de adotar medidas alternativas ou justificar a continuidade da execução.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência das medidas alternativas de cobrança.

3. A extinção de execução fiscal de ofício, sem oportunizar à Fazenda Pública o exercício do contraditório, viola os princípios da não surpresa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1355208 RG/SC, Tribunal Pleno, j. 25.11.2021); CNJ, Resolução n. 547/2024.TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025. (N.U 0501301-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra José Juliace Sobrinho, indeferiu de ofício a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC. A decisão fundamentou-se no art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022, por considerar que o crédito executado (R$ 4.993,68) está abaixo do valor mínimo para propositura da demanda (R$ 5.000,01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal com base em norma municipal superveniente, aplicada de ofício e sem prévia intimação do exequente, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2º da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal nº 512/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

TJMT, AI 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.01.2021, DJe 31.01.2021.

TJMT, Apelação Cível 0005157-11.2013.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024, DJe 21.03.2024.

(N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes e de assegurar a segurança jurídica, passo a adotar o entendimento majoritário, no sentido de que a extinção da execução fiscal deve ser antecedida de prévia intimação da Fazenda Pública.

In casu
, considerando que não houve prévia intimação da Fazenda, a sentença deve ser cassada, para que seja oportunizada a comprovação da adoção das medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema nº 1.184/STF.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, no sentido de dar provimento ao recurso de Apelação Cível da Fazenda Pública, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular do feito. Prejudicado os Embargos de
SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026